Tribunal: STF
Processo: ARE 1550770
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado: 



    “EMENTA - RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - REJEITADA - MÉRITO CONCURSO PÚBLICO - ALTURA POUCO ABAIXO DO MÍNIMO EXIGIDO - ALTERAÇÃO QUE SE REVELOU INCAPAZ DE IMPEDIR, LIMITAR AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS A SEREM DESENVOLVIDAS - CANDIDATO APROVADO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - PROSSEGUIMENTO NO CERTAME ASSEGURADO - RESULTADO QUE DEVE PREVALECER EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECUSO NÃO PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração por Letícia Dantas Silva (Doc. 15) e pelo Estado do Mato Grosso do Sul (Doc. 17), foram rejeitados os aclaratórios do ente federativo (doc. 23) e acolhidos aqueles opostos pela parte autora para corrigir erro material e substituir o termo “unanimidade” por “maioria” no ponto em que nega-se provimento ao recurso (Doc. 20). 



    No RE (Doc. 25) interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Estado do Mato Grosso do Sul alega que o acórdão recorrido violou o art. 37, I e II, da CF/1988, bem como o Tema 485 da repercussão geral, na medida em que entende que não há razoabilidade e proporcionalidade na exclusão de candidata em concurso público por não atingir a altura mínima exigida no edital do certame (Doc. 25, fl. 4).



    No ponto, afirma que o Tribunal a quo, ao afastar a limitação normativa e a cláusula prevista no edital do concurso público ao fundamento de que a candidata estaria apta ao exercício do cargo público de Polícia Militar no âmbito administrativo, atua como legislador positivo (Doc. 25, fl. 5).



    Aduz que “a aferição de inaptidão em concurso público é da banca examinadora que deve-se ater exclusivamente ao critério objetivo emanado da norma, sob pena de ofensa à impessoalidade e a própria legalidade” (Doc. 25, fl. 6). 



    Sustenta, ainda, que é anti-isonômico permitir que a autora permaneça apenas no labor administrativo de um cargo público que também possui a função operacional (Doc. 25, fl. 7).



    Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para denegar a segurança concedida à parte autora (Doc. 25, fl. 7).



    Em análise de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo mediante aplicação da Súmula 279 do STF (Doc. 29).



    No Agravo, a parte agravante refuta a incidência do referido óbice sumular (Doc. 31, fl. 5).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 22, fl. 3):



    “Em atendimento à disposição do §3º do art. 102 da CF, regulamentado pelo art. 1.035 do CPC, o Recorrente vem demonstrar que a questão constitucional posta no presente recurso tem relevância do ponto de vista político, jurídico e social, e, indubitavelmente, ultrapassa o interessesubjetivo da causa.



    No caso, aplica-se, ainda, a presunção legal de repercussão geral prevista no art. 1.035, § 3º, I, do CPC, vez que, como será demonstrado, o v. Acórdão contraria entendimento dominante desse e. STF firmado no Tema 485/RG (RE 632.853/CE) - aferição dos critérios editalícios e legais pela banca examinadora.



    Para além disso, a matéria discutida no presente recurso - razoabilidade na limitação de altura para fins de concurso público militar - já teve apreciação desse e. Pretório Excelso em sede de controle concentrado de constitucionalidade – ADI 5044.



    Assim, devidamente demonstrada a repercussão geral da questão constitucional, bem como comprovado que já houve apreciação da matéria em sede de julgamento desse e. STF em controle concentrado de constitucionalidade, o conhecimento do apelo extremo é medida que se impõe.”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto ao limite de altura mínima (1.60 m) para ocupar cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul, foram os seguintes fundamentos do acórdão recorrido para solucionar a controvérsia (Doc. 13, fls. 6-8):



    “A Recorrida inscreveu-se para o concurso público da polícia militar do Estado de Mato Grosso do Sul, edital 1/2022 - SAD/SEJUSO/PMMS/CFSD, para ocargo de soldado da polícia militar, obtendo a provação na disciplina teórica e na aptidão mental.



    Em 28 de março de 2023, convocada para o exame de saúde entre 24/04/2023 e 29/04/2023, com o resultado publicado em 23 de maio de 2023, classificou-a como inapta, diante da "baixa estatura".



    Sobre o tema, o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, diz que a investidura em cargo público exige aprovação prévia em concurso público. O edital possui força de lei entre as partes e há de ser cumprido.



    A Lei Estadual 3.808, de 18 de dezembro de 2009, ao dispor sobre o concurso em questão e estabelecer os requisitos indispensáveis para o exercício das funções militares, menciona expressamente a altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres, além do índice de massa corpórea (IMC) entre 20 e 28 para candidatos do sexo masculino e 20 e 26 para o sexo feminino.



    Conquanto o edital seja obrigatório, não se pode esquecer de que a Constituição Federal, no artigo 37, inciso I, assegura que o acesso aos cargos públicos é permitido a todos os brasileiros que cumpram os requisitos estabelecidos em lei. 



    No contexto em exame, para decidir o caso concreto, o juízo também se socorrerá da fundamentação per relatione, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Assim, o egrégio TJ/MS analisou questão idêntica nos autos1412440-33.2023.8.12.0000², originada do mesmo concurso, contudo em relação ao sexo masculino:[...]



    Denota-se, então, que a recorrida mede 1,57m, ao passo que o edital exige o mínimo de 1,60m. Ocorre que essa pequena diferença não pode e não deve levar ao entendimento pragmático, por não dizer obtuso, de que se encontra inapta para o exercício da atividade policial. Isso porque é cediço que essa atividade não se restringe somente ao trabalho ostensivo e preventivo, mas também em serviços administrativosda corporação. Aliás, seria interessante, no intuito de resguardar a igualdade entre os desiguais, que os próximos editais fizessem um direcionamento de vagas para atividades internas, reservando-as para pessoas que não se enquadrassem nas estaturasmínimas para o trabalho externo. Para rematar, mais um motivo para manter a recorrida no certame advém de que concluiu a prova física, encontrando-se, apta, portanto, para o exercício da profissão, mesmo que tenha três centímetros a menos que o exigido pelo edital.



    Diante do exposto, voto pela manutenção da sentença.



    Deixam de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais (art. I, da Lei Estadual n.º 3.779/2009). Entretanto, o condenam ao pagamento dehonorários advocatícios, fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) atualizado nos termos do Tema 810 e EC 113/21 do arbitramento.”.



    No que se refere à altura mínima, o art. 142, § 3º, X, da Constituição Federal, na redação dada pela EC 18/1998, outorgou à lei a instituição dos requisitos para ingresso nas Forças Armadas. Veja-se:



    “Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.



    […]



    § 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:



    [...]



    X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.”.



    Por sua vez, a Lei Federal 12.705/2012, que disciplina os requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército, previu expressamente em seu art. 2º, XIII, que:



    “Art. 2º A matrícula para o ingresso nos cursos de formação de oficiais e sargentos de carreira do Exército depende de aprovação prévia em concurso público, atendidos os seguintes requisitos, dentre outros estabelecidos na legislação vigente:



    […]



    XIII - ter altura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros) ou, se do sexo feminino, a altura mínima de 1,55m (um metro e cinquenta e cinco centímetros).”.



    Por outro lado, no julgamento da ADI 5044, em que se discutia o limite mínimo de altura para a matrícula no curso de formação de bombeiro militar, o PLENÁRIO considerou razoáveis os parâmetros da Lei 7.479/1986, pois alinhavam-se aos definidos para os militares das Forças Armadas (1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres):



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE DE LIMITES MÍNIMOS DE ALTURA PARA A MATRÍCULA NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE BOMBEIRO-MILITAR. ADOÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS NA LEI FEDERAL 12.705/2012 PARA AS FORÇAS ARMADAS. EXCEÇÃO AOS CARGOS DE MÉDICO E DE CAPELÃO POR AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. ART. 11, § 2º, DA LEI FEDERAL 7.479/1986. NULIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DO TEXTO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. Conforme a Jurisprudência desta SUPREMA CORTE, a adoção de requisitos de capacidade física para o acesso a cargos públicos deve observar critérios idôneos e proporcionais de seleção, que guardem correlação com as atividades a serem desempenhadas pelo servidor.



    2. A norma contida no § 2º do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986, no que se refere aos médicos e aos capelães, é incompatível com a Constituição Federal. 



    3. Com relação ao restante da carreira de bombeiro-militar, não há ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da eficiência ou da proporcionalidade. Os limites de estatura estabelecidos pela norma impugnada, que reproduzem a mesma exigência imposta aos militares das Forças Armadas (1,60m para homens e 1,55m para mulheres), mostram-se razoáveis.



    4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, para declarar a nulidade parcial sem redução do texto do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986 (na redação conferida pela Lei Federal 12.086/2009), excluindo-se da sua incidência os médicos e os capelães.” (ADI 5044, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 27-06-2019)



    No presente caso, a Lei Estadual 3.808/2009 e o Edital n. 01/2022 – SD/SEJUSP/PMMS/CFSD exigem para as mulheres estatura de 1,60m. 



    Assim, inexiste justificativa plausível e específica para tal diferenciação, haja vista grande distinção do adotado pelos militares das Forças Armadas e pelas Polícias Militares de outros Estados da Federação.



    Conforme consta no acórdão recorrido, a candidata alcançou na segunda medição 1,57m, estando dentro dos parâmetros exigidos para o ingresso das mulheres nas Forças Armadas.



    É irrazoável supor que os Soldados, do sexo feminino, da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul devam ser mais altas que os militares das Forças Armadas.



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA DE 1,65M (UM METRO E SESSENTA E CINCO CENTÍMETROS) PARA HOMENS. CARREIRA DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA LEI FEDERAL 12.705/2012 - 1,60M (UM METRO E SESSENTA CENTÍMETROS) PARA HOMENS E 1,55M (UM METRO E CINQUENTA E CINCO CENTÍMETROS) PARA MULHERES. RAZOABILIDADE. ADOÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS JULGAMENTOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.044, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES, DO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.465.829, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.480.201, REL. MIN. LUIZ FUX. CASO CONCRETO. CANDIDATO COM ALTURA DE 1,62M (UM METRO E SESSENTA E DOIS CENTÍMETROS). ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.459.395-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/8/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente